Tribunal: TJPA
Processo: 0818838-20.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818838-20.2021.8.14.0401

APELANTE: ARIAN DA SILVA SOUZA, BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO, MARCELO COSTA MORAES, NELBER RAMOS DOS SANTOS, DEIVISON DAVI COSTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0818838-20.2021.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: DEIVISON DAVI COSTA SANTOS (PATROCINADO PELO ADV. PAULO DE TARSO DUTRA MENDES, OAB/PA Nº 23.883/PA), NELBER RAMOS DOS SANTOS (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ), BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO (PATROCINADO PELO ADV. AMIRALDO PARDAUIL, OAB/PA Nº 7.158/PA), MARCELO COSTA MORAES PATROCINADO PELO ADV. MARCELO GUILHERME LOPES, OAB/PA Nº 21.748/PA E OUTRA) E ARIAN DA SILVA SOUZA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA TENTADA.
ARTIGO 158, §§1º E 3º DO CPB.
PEDIDO COMUM
DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VERIFICAÇÃO DO DOLO DE OBTEÇÃO DE INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO ATIVO POR PARTE DOS RECORRENTES. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TODOS OS RECORRENTES QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE NA DINÂMICA CRIMINOSA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇ
ÕES. PEDIDO COMUM DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS. CALIBRAGENS DE PENA REALIZADAS SEM MÁCULAS. INVIABILIDADE DE CONDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. PENAS FINAIS MANTIDAS IRREPARÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO DE QUALQUER SUBSTITUIÇÃO (ART.S 44 E 77 DO CPB) OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95). CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS APELOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento às apelações, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818838-20.2021.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: DEIVISON DAVI COSTA SANTOS (PATROCINADO PELO ADV. PAULO DE TARSO DUTRA MENDES, OAB/PA Nº 23.883/PA), NELBER RAMOS DOS SANTOS (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ), BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO (PATROCINADO PELO ADV. AMIRALDO PARDAUIL, OAB/PA Nº 7.158/PA), MARCELO COSTA MORAES PATROCINADO PELO ADV. MARCELO GUILHERME LOPES, OAB/PA Nº 21.748/PA E OUTRA) E ARIAN DA SILVA SOUZA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Deivison Davi Costa Santos, Nelber Ramos dos Santos, Bruno de Jesus da Silva de Castro, Marcelo Costa Moraes
e
Arian da Silva Souza
, inconformados com a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital/PA (
Num. 17983151 - Págs. 1 a 10)
, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 158, §§1º e 3º do CPB, cada qual, à sanção total de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na proporção

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de Bruno de Jesus da Silva de Castro (
Num. 17983156 - Págs. 1 a 3)
, a defesa postulou a redução da pena-base no processo dosimétrico.

Nas razões recursais de Deivison Davi Costa Santos (
Num. 17983160 - Págs. 1 a 10)
, a defesa pediu a desclassificação da conduta de extorsão qualificada (158, §§1º e 3º do CPB) para o crime de constrangimento ilegal majorado (art. 146, §1º do CPB). Pediu também a remessa do feito ao MPE para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao recorrente. Na dosimetria, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
do CPB). Por fim, requereu a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (aberto) e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos (art. 44 do CPB).

Nas razões recursais de Marcelo Costa Moraes (
Num. 17983161 - Págs. 1 a 6)
, a defesa pediu a desclassificação da conduta de extorsão qualificada (158, §§1º e 3º do CPB) para o crime de constrangimento ilegal majorado (art. 146, §1º do CPB) ou roubo tentado (art. 157 c/c. art. 14, II do CPB) considerando-se majorantes e minorantes. Pediu também a remessa do feito ao MPE para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao recorrente. Na dosimetria, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d
do CPB) e menoridade relativa (art. 65, I do CPB). Por fim, requereu a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (aberto) e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos (art. 44 do CPB).

Nas razões recursais de Arian da Silva Souza e Nelber Ramos dos Santos (
Num. 17983187 - Págs. 1 a 5)
, a defesa pediu a desclassificação da conduta de extorsão qualificada (158, §§1º e 3º do CPB) para o crime de constrangimento ilegal majorado (art. 146, §1º do CPB). Pediu também a remessa do feito ao MPE para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao recorrente. Requereu a aplicação da minorante relativa à participação de menor importância (art. 29, §1º do CPB). Por fim, postulou os benefícios da justiça gratuita.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença, conhecendo-se e improvendo-se os apelos (
Num. 17983193 - Págs. 1 a 6 e Num. 17983198 - Págs. 1 a 8
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de serem conhecidos e improvidos os recursos ora interpostos (
Num. 19816699 - Págs. 1 a 8
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

No que tange ao pedido defensivo de Arian da Silva Souza e Nelber Ramos dos Santos, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, vejo que está prejudicado, tendo em vista que a magistrada sentenciante, ao proferir o édito condenatório, já concedeu tal benesse (
Num. 17983151 - Pág. 10):
“Concedo o benefício da gratuidade judicial. A execução da multa definida nesta sentença será feita nos termos dos artigos 49 a 52 do Código Penal.”

À míngua de preliminares a serem examinadas, passo a examinar o mérito dos apelos.

02 – DO PEDIDO COMUM DE BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO, MARCELO COSTA MORAES, ARIAN DA SILVA DE SOUZA E NELBER RAMOS DOS SANTOS DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §§1º E 3º DO CPB) PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO (ART. 146, §1º DO CPB); PEDIDO ALTERNATIVO DE MARCELO COSTA MORAES
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §§1º E 3º DO CPB) PARA ROUBO TENTADO (ART. 157 C/C. ART. 14, II DO CPB); PEDIDO COMUM DE ARIAN DA SILVA SOUZA E NELBER RAMOS DOS SANTOS DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CPB).

Relativo aos pedidos desclassificatórios em questão, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 17983151 - Págs. 2 a 6
):

“Ao longo da instrução processual foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 158, §§1º e 3º, do Código Penal.

A materialidade restou demonstrada através dos Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, o qual descreve a apreensão de duas facas, um simulacro de arma de fogo e três aparelhos de celulares (Num. 45275874 - Pág. 6), bem como pelos Autos de Entrega do aparelho celular apreendido (Num. 45275874 - Pág. 8).

Por sua vez, a autoria delitiva ficou delineada pelos depoimentos das pessoas ouvidas em audiência.

A vítima RÔMULO SANTOS VALDERRAMA JUNIOR informou em juízo o seguinte: que recebeu uma chamada pelo aplicativo com o nome de Pedro, próximo à Perimetral, na Ponte do Tucunduba, na Terra Firme, e subiram dois jovens; que quando entraram no veículo, não sabiam que a vítima gravava tudo que acontecia no carro, e o grupo do qual a vítima participa estava sabendo o que acontecia na mesma hora; que quando disseram que era um assalto e estavam com revólver, que não ficou nervoso em nenhum momento; que apenas um deles estava armado, apontou o revólver, mas não recorda quem apontou a arma e, após anunciar o assalto, disseram para a vítima não reagir, que teria que pegar mais pessoas à frente; informou que depois entraram mais dois, com um revólver e uma faca; que o revólver era de brinquedo, mas informou não ter conhecimento no momento; que só queriam o carro para fazer assalto, ficaram dando voltas e o local que deram voltas ficou registrado no aplicativo; que enquanto no veículo, assaltaram dois jovens e a equipe ficava atrás da vítima; que pediu para que os acusados fossem para outro carro, mas eles não fora;, que atrás da vítima já estava o rastreador do veículo, que funciona quando desliga o sensor do celular, e é automático para ligar essa busca do veículo; que o encontraram na Domingos Marreiros, sendo que seus amigos e a polícia estavam procurando pela vítima, ocasião em que viu que eram 5 acusados; que não recorda se os dois últimos que entraram estavam com a faca. Que a vítima dirigiu o veículo pelo tempo registrado na gravação, mas acredita que tenha sido mais de uma hora, pois deram muitas voltas. Informou ainda que, no trajeto, pararam para assaltar dois rapazes. Relatou que os acusados não pediram nenhum pertence da vítima, que os acusados disseram que queriam o carro para realizar assalto. Que ao final do trajeto um deles enforcou para dizer que tinha vítima no carro, quando a polícia abordou o carro. Informou que o acusado NELBER ficou atrás, que nenhum momento sentou ao seu lado, os que ficaram atrás ele não viu, não sabendo relatar se o acusado estava armado, nem que atitudes teve, que só sabe informar que os que estavam atrás estavam armados, mas não sabe precisar qual o acusado estava com cada arma. Que a vítima não soube informar o nome dos acusados, que viu os acusados, mas não pode identificar pelos nomes. Respondeu que nenhum bem foi subtraído, nem teve prejuízo no carro, só a gasolina que gastou e que ficou dirigindo o tempo todo. Que os acusados falara que estavam roubando para levar comida para casa, pois foi relatado pelos acusados quando estavam no carro, que eram pais de família, que tinham filho pequeno, que roubavam porque precisam. Respondeu que conversou com os acusados, pois a vítima é pregador, por isso falou com os acusados, falava da palavra sem parar, não podia deixar de falar de Deus. Só sabe o nome do Bruno, porque viu a identidade dele na delegacia. Que no momento em que pregou para os acusados, estes continuaram a fazer o que estavam fazendo. Que ao assaltar os dois rapazes pegaram um celular e um cordão. Narrou, ainda, que quem desceu para cometer os assaltos foram dois dos acusados.

Em audiência, a testemunha o Policial Militar BENEDITO MONTEIRO NOGUEIRA DA SILVA, disse em juízo que: recorda dos fatos, que o fato se deu na Almirante Barroso com a Tavares Bastos, que um cidadão relatou que seu amigo estava sendo feito de refém no uber, deu toda localização, fizeram o deslocamento com o cidadão que fez a denúncia e estava usando o rastreamento; que mais ou menos na Domingos Marreiros, com uma avenida principal, eles foram interceptados, por outra viatura, que a testemunha informou ter avisado pelo rádio. Ao serem interceptados, os cinco acusados não tinham como empreender fuga, nem fazer negociação, por terem feito o cerco. Que já se renderam, saíram do automóvel e se jogaram no chão. Relatou que o mais baixo tinha um simulacro de arma de fogo, e também foram apreendidas mais 3 ou 4 facas e celular. Quando saíram do carro, jogaram o simulacro de arma de fogo no chão. Que não fez a busca no automóvel e sabe dizer onde foram encontradas. Que a vítima apenas relatou na delegacia que um dos nacionais tentava perfurar ele na nuca por trás. Informou que foram apreendidos dois celulares produto de furto, que acredita que um deles seja do motorista. Que nenhum dos acusados reagiu, porque os policiais estavam muito próximos. Que não conhecia nenhum dos acusados, apenas o delegado relatou que eram réus primários, mas que já estavam atrás desse pessoal, por estarem acostumados a fazer esse tipo de assalto. Perguntado se saberia informar que o menor de todos que jogou o simulacro, mas não sabe o nome. Informou que a vítima estava dirigindo.

Em audiência, a testemunha o Policial Militar o Soldado JEAN ALVES DOS SANTOS PEREIRA, disse em juízo que: recorda dos fatos; que foram acionados por outro motorista de aplicativo, que passou a situação para testemunha e de imediato seguiu a localização, não sabendo informar muito bem em Belém nomes de ruas. Informou que conseguiram chegar ao veículo que estavam com a vítima, efetuando a abordagem, conduzindo até a Seccional os cinco acusados e a vítima. Recorda que simulacro e faca foram encontradas; que foi o depoente que encontrou a faca debaixo por trás do banco do motorista e outra faca em cima do banco do passageiro, o simulacro foi jogado para fora do carro por um dos acusados, sendo que outro colega encontrou. Ainda informou que foram apreendidos celulares, que foram apresentados para o delegado, os quais estavam dentro do veículo. Que a vítima não relatou o fato, pois deve ser relatado para o Comandante; que conversou pouco com os réus. Que não conhecia os acusados antes dessa ocorrência. Que a vítima não relatou para testemunha se foi subtraído algum pertence.

Em audiência, a testemunha DARLUZIA DA CUNHA, disse em juízo que: conhece o acusado Nelber, através de uma obra ao lado da sua casa, tem uns 03 (três) anos atrás, tendo se aproximado da filha da testemunha, quando ainda estava grávida. Que a adotou o neto da depoente como filho, ficou muito surpresa a ter ciência da prisão do Nelber, por ser um trabalhador. Que não soube informar se o acusado Nelber cometeu outros crimes.

Por fim em audiência, a testemunha informante RICARDO DA SILVA SOUZA, disse em juízo que: morava junto com o acusado Deivison, mas antes da prisão não moravam mais na mesma casa desde maio de 2021, quando a testemunha mudou para sua casa, é amigo muito próximo, e dividiam o mesmo quarto. Relatou que não sabe relatar os fatos apurados nesse processo, conhece o Deivison desde criança da igreja. Que o acusado fazia bico vendendo peixe com o tio no Ver-o-Peso. Relatou que o acusado não é casado, mas tem um filho de 2 ou 3 anos. Não sabe informar se na data da prisão o acusado trabalhava. Que o irmão da testemunha é padrasto dele. Informou não ter conhecimento se o acusado usa drogas ou bebida. Relatou ter sido uma surpresa a prisão do acusado Deivison.

Em seu interrogatório o acusado DEIVISON DAVI COSTA SANTOS, informou serem verdades os fatos alegados na denúncia; que nesse dia o acusado encontrou com o Nelber e outros meninos, estava passando por um momento de dificuldade, precisando de dinheiro por morar alugado e tem um filho. Conversando com os demais acusados pela necessidade no momento, decidiram por praticar o fato. O acusado afirmou ter o simulacro. Pegaram o carro, que o depoente e o acusado Nelber pediram, entraram no carro e anunciaram o assalto, falaram para vítima ficar tranquila, que não iriam fazer nada, a intenção era só que ele dirigisse para os acusados, que iam pegar só o carro dele. Na ponte da Terra Firme, os outros integrantes entraram, foram para o centro da cidade, rodaram a cidade um pouco. Foi quando na chegada dessas duas pessoas que iriam assaltar, desistiram porque quando parou o carro e iam descer ao destravar a porta fez um barulho alto, e as vítimas entraram na casa, por isso desistiram da ação e entraram de volta no carro e seguiram viagem, após foram surpreendidos pela guarnição, então não tinham o que fazer e se entregaram. Afirmou que estava com o simulacro, os demais ele não sabe informar se tinham faca, porque não viu. Informou que não mostrou o simulacro para vítima, apenas fez o barulho tipo engatilhando, deixando a vítima ciente de que tinha arma, mas não disse para vítima que estava armado. A faca também não foi mostrada para vítima, disse estar no carro, mas não viu ninguém puxar a faca, apenas viu a faca quando foram surpreendidos pela guarnição. Relatou que o objetivo não era ficar com o carro da vítima, era para realizar o assalto, cada um ficaria com o que conseguisse no assalto. Não pegou nada da vítima. Respondeu apenas conhecer o acusado Nelber, que é seu amigo, os demais acusados apenas se conheciam de vista. Que acha que era quase 21h e a polícia prendeu os acusados uma hora depois, foi o tempo de ir para Doca e voltar. Informou que o celular encontrado era dele, Arian e do Marcelo, só que o do Marcelo não foi apresentado. Que acha que a vítima pensou que eles haviam roubado, por estarem com o celular na mão, e também pelo depoente ter descido do carro. Informou estar arrependido pelo que fez, pois sempre foi um rapaz trabalhador, que estava passando necessidade para pagar as contas da casa e do seu filho, estava chegando o Natal e queria dar algo bom para seu filho. Afirmou que primeiro entrou o depoente e o Nelber, depois o demais acusados entraram juntos na ponte. Que ao entrarem no carro sentaram atrás. Disse ainda que, primeiramente o Marcelo sentou no banco do carona e depois o Nelber, que quando interceptado pela Polícia, o Nelber estava na frente. Que não subtraiu nada da vítima. Que o acusado não responde a outros processos. Relatou não lembrar exatamente a ordem de entrada no carro dos demais acusados.

Em seu interrogatório o acusado NELBER RAMOS DOS SANTOS, informou serem verdadeiros os fatos alegados na denúncia, que é verdadeira a alegação do roubo, que disse estar arrependido, e vai falar sobre a sua parte no crime. Que estava jogando bola com o Deivison, no dia 05 de dezembro, por estar sem dinheiro e com dívida, tinha um cara pressionando-o, e o depoente queria pagar na segunda-feira, por isso cometeu o crime, sendo que o depoente e o Deivison chamaram um carro por aplicativo, renderam o motorista do carro, falando que era assalto, disse para parar em cima da ponte, que iria subir mais gente. O depoente estava atrás, mas não tinha arma, quando os demais subiram, ficaram quatro atrás e um na frente, que no decorrer do tempo fizeram uma troca, e o Marcelo foi para trás e o depoente para frente. No decorrer do tempo, eles falavam para vítima ficar calma, logo depois como estava sentado na frente perguntou para vítima se estava calma, que pediu para pregar uma palavra. E o depoente desligou o celular da vítima e entregou para ele. Que ficou muito arrependido nesse momento, também de imaginar que a mãe está sofrendo pelos seus atos. Quando chegaram no bairro do Telégrafo, abordaram outras vítimas, mas não chegaram a pegar nenhum pertence, pois houve uma discussão entre os acusados, não pegaram nada de ninguém e devolveram os pertences da vítima, não agrediu também. Que não estava armado, que o Deivison estava com o simulacro e o celular para chamar o aplicativo. Que as facas estavam com os demais em cima da ponte, uma com o Marcelo e outra com o Bruno. Que os acusados Deivison, Arian e Marcelo estavam com seus celulares, porque não articularam nada, o depoente estava bem vestido, visto que foi quando teve a ideia. Conhece o Deivison desde 2021 e os outros acusados só conhece de vista, e não troco muitas ideias com eles. A vítima perguntou se os acusados não queriam ir para suas casas e eles concordaram depois de rodar a cidade. Quando estavam indo para casa, a polícia os abordou, que não iriam ficar com o carro da vítima, não tinham a intenção de pegar nada, nem machucar ou ameaçar. Assim que a polícia os abordou, o acusado se rendeu logo. A ideia era usar a vítima para dirigir o carro e os acusados cometerem roubos na cidade, usar a vítima como motorista.

Em seu interrogatório o acusado BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO, informou serem verdades os fatos alegados na denúncia, que estavam no futebol a tarde no domingo, decidiram que iam roubar, um parceiro emprestou uma faca para o depoente, o Marcelo também tinha uma faca, o simulacro estava com o Deivison. O Nelber e o Deivson pegaram o uber, que os outros acusados ficaram esperando em cima da ponte, ficaram rodando pela cidade para tentar fazer assalto, mas não conseguiram porque os dois rapazes que iam assaltar, as vítimas fugiram para dentro da casa. Quando foram abordados pela viatura, o depoente segurou a vítima pela blusa para resguardar sua vida, mas quando ouviu a voz de prisão, entregaram-se de imediato. Que no carro foi mostrado o simulacro para vítima, mas não expôs a faca, que estava em cima da coxa do depoente, a vítima não podia ver porque estava atrás desta, já estava rendida e não tinha motivos para mostrar a faca. Que o Deivison mostrou o simulacro para vítima. Que não queria pegar nada do motorista, só queriam usar o carro para assalto, que apenas desligaram o celular da vítima. Informou estar arrependido, que cometeu o crime, pois estava com condições baixas, por necessidade. Respondeu que ao sair da prisão começará uma vida nova, que quer seguir outra vida.

Em seu interrogatório o acusado MARCELO COSTA MORAES, informou serem verdades os fatos alegados na denúncia, que se reuniu com o Arian, encontraram com o Bruno, na ponte do Tucunduba, e estavam aguardando Deivison e Nelber, que pediram um carro por aplicativo uber, para efetuar o roubo. Que o Deivison estava armado com um simulacro, que o depoente usava uma faca. Que o depoente inicialmente ficou no banco da frente e depois foi para o banco de trás, que procuraram alguém para roubar, mas não acharam ninguém, tentaram roubar dois rapazes, mas não conseguiram porque eles correram, que voltaram para o carro, seguiram rodando, até serem parados pela polícia. Em nenhum momento pensaram em roubar o motorista, porque ele pregou a palavra para eles. Pediu uma chance ao juiz, que tem uma filha lá fora, que cometeu o crime por necessidade, precisava bater uma ultrassom da filha e não tinha dinheiro. Que se arrepende do crime cometido.

Em seu interrogatório o acusado ARIAN DA SILVA SOUZA, informou serem verdades os fatos alegados na denúncia, respondeu que ele, Marcelo e Bruno estavam juntos, quando receberam mensagem e foram esperar na ponte os dois que pediram o carro por aplicativo, o Nelber e o Deivison, que já estavam no carro. Que iriam cometer assaltos na cidade, porque estavam precisando, que tentaram fazer um assalto, mas não conseguiram, os rapazes conseguiram correr, por isso não assaltaram. Informou não estar armado, que não estava com faca, nem simulacro, que Marcelo e Bruno estavam com faca e o Deivison com o simulacro. Que a vítima ficou por uma hora e pouco com os acusados. A intenção era pegar alguma coisa, assaltar alguém. Que falou que os telefones eram dos acusados, não roubaram nada, o do dono do carro não foi roubado. Que está arrependido, só cometeu por causa do filho. Que nenhum momento ameaçou a vítima, pediu para ficar calmo, estavam praticamente conversando com a vítima.

Por primeiro, observo que a capitulação legal atribuída pelo Ministério Público aos acusados não se amolda aos fatos narrados na denúncia, uma vez que esta enquadra o episódio como um roubo majorado, enquanto, na verdade, trata-se de crime de extorsão mediante restrição à liberdade da vítima, majorada pelo concurso de agentes e emprego de arma. Dessa forma, considerando que os fatos estão todos descritos na denúncia, não havendo inclusão de fatos novos nesta fase processual, aplico o instituto da emendatio libelli, previsto no artigo 383 do CPP, e passo a analisar o pedido de condenação dos acusados pelas penas do artigo 158, §§1º e 3º do CPB.”

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial (
Num. 17982974 - Págs. 1 e 2)
, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente do relato da vítima acerca da existência dos fatos e das responsabilidades penais, todos harmônicos e coerentes entre si, corroborados pelas demais testemunhas, apontando à saciedade a necessária materialidade e autorias delitivas.

Apurou-se que os apelantes restringiram a liberdade do ofendido Rômulo Santos Valderrama Júnior com o fito de o constranger, mediante grave ameaça para obterem indevida vantagem econômica.

Segundo relatado pela vítima
, este trabalhava como motorista de aplicativo quando recebeu uma chamada para efetuar um transporte, sendo que isto foi a armadilha preparada pelos recorrentes para que o forçassem a utilizar o veículo como meio de realizar assaltos.

Afirmou também que alguns dos apelantes portavam facas e um revólver, que posteriormente soube ser de brinquedo.

A dinâmica criminosa orquestrada pelos recorrentes e narrada pelo ofendido ressoa com o relatado pelas testemunhas
policiais Benedito Monteiro Nogueira da Silva e Jean Alves dos Santos Pereira,
os quais atuaram no flagrante dos apelantes.

Friso que o relatado pela vítima é harmônico e coerente e é corroborado pelos depoimentos dos agentes da lei.

Adiciono que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como no caso, visto que são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações, o que não ocorreu no caso. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que as provas produzidas são insuficientes para atestar a conduta criminosa, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017). 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 4. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante, verifico que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar o redutor, considerando que esta não ocorreu, rever a aludida conclusão demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1681146 PR 2020/0067543-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Ademais, todos os recorrentes confessaram a empreitada criminosa, tomando por certo o evento delitivo apurado nos autos de origem.

Nesse compasso, destaco que
não há uma hierarquia preordenada de provas e,
como se pode verificar e confirmar, as provas presentes nos autos são suficientes para comprovar as autorias e materialidade do delito previsto no art. 158 §§1º e 3º do CPB. Afinal:

- Não houve qualquer dúvida quanto a identificação dos apelantes como os autores do crime, conforme o
standard probatório
apontado e coligido nos fólios;

- E o referido crime possui como núcleo: “
c
onstranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”, “
mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica
” e “
cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade
”
– sendo típica, ilícita e culpável a conduta qualificada e majorada dos recorrentes
, dado que provada a restrição da liberdade da vítima e atuação em concurso de agentes.

Assim, respeitado está, destarte, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CP. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS. ELEMENTO ESPECIALIZANTE DO CRIME DO ART. 217-A. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos.

II - Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos" (REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016, grifei), de modo que é "inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2019).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1922807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) (grifei)

Nesse trilhar, no ponto que interessa, não há que se falar em desclassificação do crime de extorsão qualificada majorada para o de constrangimento ilegal majorado, previsto no art. 146, §1º do CPB, tendo em vista que aquele se encontra na parte de crimes contra a liberdade individual e este último na parte de crimes contra o patrimônio.

Nesse compasso, em atenção ao princípio da especialidade, deve prevalecer a norma que contém o elemento especializante da obtenção de indevida vantagem econômica, prevista no delito de extorsão, uma vez que comprovado que a restrição da liberdade do ofendido se houve para realizar roubos e obter vantagem ilícita.

Quanto ao pedido alternativo de Marcelo Costa Moraes de classificação da conduta de extorsão qualificada majorada (art. 158, §§1º e 3º do CPB) para o crime de roubo majorado tentado (art. 157 c/c. art. 14, II do CPB), é descabido.

Acertadamente a juíza sentenciante efetuou a
emendtio libelli
(art. 383 do CPB) para amoldar as condutas em questão ao tipo penal previsto no art. 158, §§1º e 3º do CPB, uma vez que os recorrentes não tentaram subtraíram nenhum bem da vítima mediante violência ou grave ameaça, mas sim forçaram-no, mediante violência ou grave ameaça a utilizar o seu carro para que pudessem efetuar roubos pela cidade.

Noutros termos, não ficou comprovado nos autos que houve comportamento ativo por parte dos recorrentes em subtrair qualquer bem do ofendido, mediante violência ou grave ameaça (típico do crime previsto no art. 157 do CPB), mas sim um comportamento ativo da vítima sendo utilizada como instrumento para prática de roubo contra outras pessoas.

Por isso, não há como se reconhecer a prática de qualquer outro crime na vertente que não o qual foi concluído pela julgadora monocrática (art. 158, §§1º e 3º do CPB).

Por fim, com relação ao pedido de reconhecimento da minorante da participação de menor importância (art. 29, §1º do CPB) de Arian da Silva Souza e Nelber Ramos dos Santos, igualmente descabido, uma vez que, sendo consta dos autos, ambos participaram ativamente do evento criminosa, sendo Nelber Ramos dos Santos, em conjunto com Deivison Davi Costa Santos, quem chamou o carro dirigido pela vítima, estando Arian da Silva Souza e os demais agentes esperando a chegada dos dois com o motorista já subjugado.

Todos praticaram o núcleo do tipo penal incriminador, sem maior ou menor relevância, de forma que rechaço este pleito.

Dessa feita, concluo pela improcedência dos aludidos arrazoamentos, devendo ser mantida intacta a condenação de todos os 5 (cinco) apelantes
nos termos do artigo 158, §§1º e 3º do CPB.

03 – DO PEDIDO COMUM DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, as defesas pedem a reforma das calibragens de pena efetivadas em primeiro grau, cada um com suas particularidades, o que examinarei individualmente.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

03.01 – DOSIMETRIA DE DEIVISON DAVI COSTA SANTOS.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 17983151 - Pág. 8
):

“2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu DEIVISON DAVI COSTA SANTOS, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, é tecnicamente primário; as circunstâncias do crime foram ordinárias; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) diasmulta.

2.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, há em favor do réu a confissão espontânea (art. 65, III, d, CPB), porém deixo de aplicá-la considerando o teor da Súmula nº 231/STJ, razão pela qual mantenho a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, consta uma majorante, nos termos do art. 158, §1º, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido com concurso de pessoas, razão pela qual majoro as reprimendas em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas em relação ao réu DEIVISON DAVI COSTA SANTOS, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não valorou nenhuma de forma desfavorável, de forma que fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, não foi reconhecida nenhuma causa agravante. Reconheceu-se, porém, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), a qual escorreitamente não foi aplicada em atenção à Súmula nº 231 do STJ,
que se encontra em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Dessarte, descabido o pleito defensivo
.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no §1º do art. 158 do CPB, em 1/3 (um terço), a qual torno a aplicar, ficando a sanção
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, em
8 (oito) anos, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 13 (treze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Impossível a modificação do regime semiaberto para o aberto em virtude do não preenchimento dos requisitos legais.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP, bem como o art. 89 da Lei nº 9099/95 (suspensão condicional do processo), dada a quantidade de pena aplicada.

03.02 – DOSIMETRIA DE NELBER RAMOS DOS SANTOS.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 17983151 - Págs. 8 e 9
):

“3- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu NELBER RAMOS DOS SANTOS, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, é tecnicamente primário; as circunstâncias do crime foram ordinárias; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) diasmulta.

3.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, há em favor do réu a confissão espontânea (art. 65, III, d, CPB), porém deixo de aplicá-la considerando o teor da Súmula nº 231/STJ, razão pela qual mantenho a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, consta uma majorante, nos termos do art. 158, §1º, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido com concurso de pessoas, razão pela qual majoro as reprimendas em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas em relação ao réu NELBER RAMOS DOS SANTOS, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não valorou nenhuma de forma desfavorável, de forma que fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, não foi reconhecida nenhuma causa agravante. Reconheceu-se, porém, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), a qual escorreitamente não foi aplicada em atenção à Súmula nº 231 do STJ,
que se encontra em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no §1º do art. 158 do CPB, em 1/3 (um terço), a qual torno a aplicar, ficando a sanção
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, em
8 (oito) anos, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 13 (treze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Impossível a modificação do regime semiaberto para o aberto em virtude do não preenchimento dos requisitos legais.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP, bem como o art. 89 da Lei nº 9099/95 (suspensão condicional do processo), dada a quantidade de pena aplicada.

03.03 – DOSIMETRIA DE BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 17983151 - Pág. 9
):

“4- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, é tecnicamente primário; as circunstâncias do crime foram ordinárias; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, há em favor do réu o fato de ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade (art. 65, I, do CPB) e a confissão espontânea (art. 65, III, d, CPB), porém deixo de aplicá-las considerando o teor da Súmula nº 231/STJ, razão pela qual mantenho a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, consta uma majorante, nos termos do art. 158, §1º, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido com concurso de pessoas, razão pela qual majoro as reprimendas em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas em relação ao réu BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não valorou nenhuma de forma desfavorável, de forma que fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, não foi reconhecida nenhuma causa agravante. Reconheceu-se, porém, as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d
do CPB) e menoridade relativa (art. 65, I do CPB), as quais escorreitamente não foram aplicadas em atenção à Súmula nº 231 do STJ,
que se encontra em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no §1º do art. 158 do CPB, em 1/3 (um terço), a qual torno a aplicar, ficando a sanção
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, em
8 (oito) anos, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 13 (treze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Impossível a modificação do regime semiaberto para o aberto em virtude do não preenchimento dos requisitos legais.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP, bem como o art. 89 da Lei nº 9099/95 (suspensão condicional do processo), dada a quantidade de pena aplicada.

03.04 – DOSIMETRIA DE MARCELO COSTA MORAES.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 17983151 - Pág. 9
):

“5- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu MARCELO COSTA MORAES, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, é tecnicamente primário; as circunstâncias do crime foram ordinárias; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) diasmulta. 5.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, há em favor do réu o fato de ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade (art. 65, I, do CPB) e a confissão espontânea (art. 65, III, d, CPB), porém deixo de aplicá-las considerando o teor da Súmula nº 231/STJ, razão pela qual mantenho a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 5.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, consta uma majorante, nos termos do art. 158, §1º, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido com concurso de pessoas, razão pela qual majoro as reprimendas em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas em relação ao réu MARCELO COSTA MORAES, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não valorou nenhuma de forma desfavorável, de forma que fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, não foi reconhecida nenhuma causa agravante. Reconheceu-se, porém, as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d
do CPB) e menoridade relativa (art. 65, I do CPB), as quais escorreitamente não foram aplicadas em atenção à Súmula nº 231 do STJ,
que se encontra em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Descabido, portanto, o pleito defensivo.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no §1º do art. 158 do CPB, em 1/3 (um terço), a qual torno a aplicar, ficando a sanção
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, em
8 (oito) anos, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 13 (treze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Impossível a modificação do regime semiaberto para o aberto em virtude do não preenchimento dos requisitos legais.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP, bem como o art. 89 da Lei nº 9099/95 (suspensão condicional do processo), dada a quantidade de pena aplicada.

03.02 – DOSIMETRIA DE ARIAN DA SILVA SOUZA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 17983151 - Págs. 9 e 10
):

“6- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu ARIAN DA SILVA SOUZA, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, é tecnicamente primário; as circunstâncias do crime foram ordinárias; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

6.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, há em favor do réu o fato de ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade (art. 65, I, do CPB) e a confissão espontânea (art. 65, III, d, CPB), porém deixo de aplicá-las considerando o teor da Súmula nº 231/STJ, razão pela qual mantenho a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

6.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, consta uma majorante, nos termos do art. 158, §1º, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido com concurso de pessoas, razão pela qual majoro as reprimendas em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas em relação ao réu ARIAN DA SILVA SOUZA, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não valorou nenhuma de forma desfavorável, de forma que fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, não foi reconhecida nenhuma causa agravante. Reconheceu-se, porém, as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d
do CPB) e menoridade relativa (art. 65, I do CPB), as quais escorreitamente não foram aplicadas em atenção à Súmula nº 231 do STJ,
que se encontra em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no §1º do art. 158 do CPB, em 1/3 (um terço), a qual torno a aplicar, ficando a sanção
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, em
8 (oito) anos, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 13 (treze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Impossível a modificação do regime semiaberto para o aberto em virtude do não preenchimento dos requisitos legais.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP, bem como o art. 89 da Lei nº 9099/95 (suspensão condicional do processo), dada a quantidade de pena aplicada.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço os recursos de apelação interpostos e lhes nego provimento.

É o voto.

Belém, 29/10/2024